Tribunal: TJSP
Processo: 0033174-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033174-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é impetrante/paciente
LUIZ FERNANDO JACINTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000
Comarca: Franca
Processo de origem: 0006414-81.2018.8.26.0196
Impetrante/Paciente: Luiz Fernando Jacinto dos Santos
Corréus: Maicon Souza Oliveira e Wander Luiz Barbosa Neto
Voto no 15340
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de
revisão da condenação, com o afastamento da
reincidência. Trânsito em julgado ocorrido. Via
inadequada para análise do pedido, devido ao
restrito campo reservado ao habeas corpus.
Pleito que, caso obedeça os ditames exigidos,
deverá ser suscitado em sede de Revisão
Criminal. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor de LUIZ FERNANDO JACINTO DOS SANTOS, alegando,
em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da
2a Vara Criminal do Foro de Franca.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante/paciente afirma que se encontra recolhido em razão de condenação pelo
deito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei de Drogas).
Aduz que foi interposta Revisão Criminal para reforma do
julgado, a qual teve se processamento indeferido.
Pede, nesse contexto, inclusive em sede liminar, a revisão de
sua condenação, com a sua absolvição ou aplicação da causa de diminuição
relacionada ao tráfico privilegiado (fls. 02/06).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/10), sendo prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
as informações (fls. 14/15). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
16/19), opinando pelo não conhecimeto da ordem.
É o relatório.
Verifica-se dos autos, o paciente foi condenado pela prática
do crime do artigo 33, caput,da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão, no regime fechado, bem como 500 dias-multa, em decisão que transitou
em julgado em 03 de fevereiro de 2020 (fls. 14/15).
Pretende o impetrante, pois, revolver, através do campo
restrito do habeas corpus, elementos probatórios já considerados durante instrução
criminal. Entretanto, o remédio heroico não se mostra instrumento adequado para
rever o mérito das decisões de primeiro e segundo graus, no que diz respeito à
capitulação jurídica, bem como a desclassificação da conduta delitiva e a fixação de
regime prisional inicial menos gravoso.
Assim, havendo recurso próprio para deduzir ao Poder
Judiciário qualquer questão relacionada ao juízo de cognição, incabível se afigura o
uso do habeas corpus, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal sob
pena de desprestígio à relevante natureza a ele reservada pelo ordenamento jurídico,
como já enfaticamente dito.
Destarte, como reiteradamente decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, “o habeas corpus e a sua utilização promíscua deve ser combatida,
sob pena de banalização da garantia constitucional”. (Habeas Corpus no 107.863.
STF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.4.2012).
Observe-se que a via eleita não é a adequada para analisar a
pretensão requerida pelo paciente, pois o exame de tais questões não é viável no
restrito campo reservado ao habeas corpus, mas sim, em sede judicial adequada, qual
seja, recurso de Revisão Criminal, frise-se, caso estejam presentes os requisitos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tanto.
Assim tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS
Discussão de matéria
fática e da justiça ou injustiça do ato
impropriedade do
meio o habeas corpus não serve para resolver a matéria
fática, com profundidade, analisando o acerto ou desacerto
da decisão
meio que visa afastar a ilegalidade e não a
injustiça meio inadequado, posto que no habeas corpus”
(HC no 2242875-75.2015.8.26.0000, C. 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, j. 19.11.2015).
“HABEAS CORPUS
Impetração visando o
reconhecimento da nulidade da sentença, ante a falta de
fundamentação quanto à dosimetria da pena ou,
subsidiariamente, a redução da pena e a fixação de regime
inicial menos gravoso para início do cumprimento da
reprimenda
IMPOSSIBILIDADE
Não cabe reexame
do que foi decidido em sentença em sede de habeas corpus
Existência de recurso apropriado, o qual já foi interposto
Habeas corpus no. 0075354-12.2015.8.26.0000, versando
sobre os fatos em análise e visando o direito do paciente
apelar em liberdade
Pedido não conhecido” (HC no.
0075355-94.2015.8.26.0000
C. 3a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j.
24/11/2015).
O Superior Tribunal de Justiça também assim já se
posicionou:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. RESISTÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO
DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO MAIS DE 9 ANOS
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento
da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A
individualização da pena é submetida aos elementos de
convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da
legalidade
e
da
constitucionalidade
dos
critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça admite, presente mais de uma causa de aumento de
pena, a valoração de algumas delas como circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
judiciais desfavoráveis e outras na terceira etapa de
individualização da pena, ficando apenas vedados o bis in
idem e a exasperação superior ao máximo estabelecido pela
incidência das majorantes, caso sopesadas na fase
derradeira da dosimetria. Precedentes. 4. O Superior
Tribunal de Justiça entende que a mudança jurisprudencial
posterior ao trânsito em julgado da condenação não
autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando à sua
aplicação retroativa. Precedentes. 5. Hipótese na qual a
sentença condenatória transitou em julgado em 29/4/08,
sendo que a alteração jurisprudencial se deu mais de 9 anos
depois, somente em 11/10/17, quando, no julgamento do
Habeas Corpus 365.963/SP, este Superior Tribunal de
Justiça firmou a jurisprudência no sentido que a
especificidade
da
reincidência
não
obstaculiza
sua
compensação com a atenuante da confissão espontânea. 6.
Writ não conhecido”. (HC 449.407/SC, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
21/06/2018, DJe 28/06/2018). (Grifos nossos).
Ademais, o habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. A pretensão de reconhecimento da
inocência do acusado é providência notoriamente incompatível com a estreita via do
habeas corpus por demandar exame do contexto fático-probatório. (Cf. HC
478.088/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
Com efeito, pelo que se dessume dos autos, o paciente foi
denunciado, processado, condenado, e, não se conformando, pretende desconstituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033174-05.2020.8.26.0000 -Voto no
7
coisa julgada material pela via do habeas corpus, todavia, como já asseverado, este
não é o meio adequado.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE a presente ordem de
habeas corpus impetrada em favor de LUIZ FERNANDO JACINTO DOS
SANTOS.
Reinaldo Cintra
Relator